Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA PENA (ART. 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sendo o apenado portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso, incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, por não preencher os requisitos legais descritos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.
2. Recurso improvido.